Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704236-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA JUSTINO DOS SANTOS AGRAVADO: REGINA LUCIA BATISTA VIANA, ILDA ARAUJO DE FREITAS, CARMEN LUCIA FREITAS FELIZOLA ZUCARINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando a renda bruta familiar não ultrapassa cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Oitava Turma Cível para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. Nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Precedentes. 3. A impossibilidade de se verificar a alegada hipossuficiência da parte é capaz de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 3.1. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste egrégio Tribunal, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1800286, 07390026120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques relativos aos últimos meses, colacionados aos autos originários, evidenciam que a recorrente possui renda bruta no valor de R$ 6.908,69 (seis mil, novecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), importância essa que excede o parâmetro objetivo de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, que hoje correspondem a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1796933, 07380091820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.) Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando para tal finalidade o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios, salvo situações excepcionais, como comprovados gastos com tratamento de saúde extremamente dispendioso, não sendo este o caso ora analisado. Na situação concreta, a agravante afirma ser profissional autônoma e não ter condições de arcar com as custas do processo. Todavia, colacionou aos autos documentos que demonstram possuir renda familiar bruta superior a 5 salários mínimos. Com efeito, colacionou ao ID 182509522 comprovante de recebimento de aposentadoria do seu marido no valor mensal bruto de R$ 4.554,76 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Ainda, colacionou ao ID 178844850 extrato bancário que demonstra ter recebido no mês de agosto de 2023 pelo menos R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em crédito na sua conta bancária, bem como gastos no cartão de crédito de quase R$ 6.000,00 (seis mil reais). Portanto, ao que tudo indica, o padrão de vida da agravante é compatível ao de uma pessoa com renda bruta familiar superior a cinco salários mínimos. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator